Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelação cível. Despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Devolução do imóvel. Encargos de água e energia elétrica. Sucumbência. Multa contratual. Honorários advocatícios contratuais.
1. Devem ser excluídos da condenação os valores de água e energia elétrica comprovadamente quitados pelas locatárias.
2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.245/91, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o recebeu, incumbindo ao locador demonstrar que, ao final da locação, o imóvel foi entregue em estado diverso que demanda reparos.
3. É vedada a cumulação de multas quando ambas têm o mesmo fato gerador, o inadimplemento contratual, sob pena de configurar bis in idem.
4. São devidos os honorários advocatícios pactuados no contrato entabulado entre as partes na hipótese de cobrança judicial.